Tribunal: CARF
Processo: 13830.722685/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722685/2011-89
ACÓRDÃO
3101-004.072 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude de o valor exonerado ser menor que o valor de alçada.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 8251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.072 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722685/2011-89
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO , encaminhado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força
de recurso necessário, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, conforme decidida no acórdão da DRJ.
Isso porque os membros da 1a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo-se os créditos tributários a título
de PIS, no valor R$ 28.220,55 (tributo + multa), e de COFINS, no valor de R$ 130.248,71 (tributo +
multa), acrescidos de juros moratórios.
A decisão restou ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008, 2009
COOPERATIVA MÉDICA. TRIBUTAÇÃO.
As cooperativas médicas devem ser tributadas em função das receitas auferidas,
admitidos os ajustes previstos na legislação tributária, independente de o ato ser
considerado cooperativo ou não.
INDENIZAÇÕES COM EVENTOS OCORRIDOS. CUSTOS COM BENEFICIÁRIOS DA
PRÓPRIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CARÁTER INTERPRETATIVO DE
DISPOSITIVO.
As indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do
parágrafo 9o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, compreendem não só os custos com
beneficiários de outras operadoras, mas também os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde da própria operadora. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer
caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
COOPERATIVAS MÉDICAS. REGIME CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO
TRIBUTAÇÃO.
As receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no.
9.718/98, visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais das cooperativas médicas, ou seja, a venda de mercadorias ou a
prestação de serviços de qualquer natureza. Destarte, devem excluídas da base de
cálculo da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2008, 2009 COOPERATIVA MÉDICA. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 8252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.072 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722685/2011-89
3
As cooperativas médicas devem ser tributadas em função das receitas auferidas,
admitidos os ajustes previstos na legislação tributária, independente de o ato ser
considerado cooperativo ou não
INDENIZAÇÕES COM EVENTOS OCORRIDOS. CUSTOS COM BENEFICIÁRIOS DA
PRÓPRIA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CARÁTER INTERPRETATIVO DE
DISPOSITIVO.
As indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do
parágrafo 9o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, compreendem não só os custos com
beneficiários de outras operadoras, mas também os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos
de saúde da própria operadora. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer
caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
COOPERATIVAS MÉDICAS. REGIME CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO
TRIBUTAÇÃO.
As receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no.
9.718/98, visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais das cooperativas médicas, ou seja, a venda de mercadorias ou a
prestação de serviços de qualquer natureza. Destarte, devem excluídas da base de
cálculo da contribuição.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Inicialmente, cumpre analisar o Recurso de Ofício da Fazenda, considerando que
houve exoneração parcial do crédito tributário no caso em que estão, porque entendeu-se no
julgamento da DRJ que não cabe o lançamento de multa de ofício na constituição de crédito
tributário destinada a prevenir a decadência de tributo cuja exigibilidade esteja suspensa, na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172/66.
Outrossim, a empresa foi exonerada do pagamento e a decisão da DRJ foi
submetida ao recurso de ofício.
Em vigor desde 01/02/2023, à Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento o valor exonerado pela
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.072 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722685/2011-89
4
DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo disposto Súmula CARF no 103,
infratranscrita:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de oficio, verifica-
se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada, logo, não
deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Nesse sentido, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício em face do
valor exonerado ser inferior ao limite de alçada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 8254
DF CARF MF
Original